Tribunal: TJDFT
Processo: 0701834-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. CONTRATOS DO CONDOMÍNIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. RELEVÂNCIA. EXTENSÃO E ALCANCE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROVIMENTO.
1 A inclusão dos contratos nos autos permite verificar sua aplicabilidade e comparar a realidade do condomínio, esclarecendo aspectos relevantes e fornecendo informações sobre a situação do agravante.
2 A juntada dos documentos requerida determina o alcance e o benefício dos contratos, respeitando princípios do contraditório e ampla defesa, conforme jurisprudência e doutrina.
2.1 Cabível a juntada dos documentos pertinentes aos contratos existentes do condomínio com terceiros.
3 Recurso Provido.